Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-14.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-14.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA CAROLINA PEREIRA, MARILIA VIEIRA DE OLIVEIRA WANDERLEY, DIEGO HENRIQUE ALVES WANDERLEY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. SITE FALSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. EXAME DE CASO EM

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação indenizatória por danos materiais decorrentes de fraude eletrônica mediante site falso que simulava plataforma legítima de concessão de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao dever de segurança digital, à teoria do risco do empreendimento e à insuficiência dos alertas informacionais, bem como se há contradição na valorização da conduta do consumidor em relação ao acesso ao site fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste omissão quando o acórdão embargado apreciou expressamente o dever de segurança digital e a teoria do risco do empreendimento, concluindo pela inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ante a configuração da excludente de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4 - Inexiste omissão quanto aos alertas informacionais, pois o julgado analisou expressamente as medidas adotadas pela embargada, confirmando a disponibilização de avisos de segurança e lista de endereços fraudulentos em seu site oficial e redes sociais.

5 - Inexiste contradição quando a decisão colegiada, com base no conjunto probatório, concluiu pela ausência de cautelas mínimas por parte do consumidor.

6 - O pedido subsidiário de pré-questionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração na ausência de vício a ser sanado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecida e não acolhida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; PCC, artes. 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 3.047.643/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/07/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001305-14.2020.8.05.0244
, em que figura como embargante
CARLOS ALBERTO DA SILVA
e como embargada
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA.
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, dados registrados no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04